Tribunal: STF
Processo: RHC 218669
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 702.242/SC.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal (lesão corporal grave), e 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de arma de fogo com numeração raspada), na redação anterior à dada pela Lei nº 13.964, de 2019.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado em 03/12/2021.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante a elevação da pena-base, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime. Segundo afirma, o disparo que gerou a lesão corporal na vítima não resultou em perigo comum.



    6. Requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. 



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    11. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. Consoante destacou o Tribunal de Justiça, na apelação, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, consignando, expressamente, que a valoração negativa se deu, para além da violência à vítima, em razão da prática e local de grande circulação de pessoas, ainda que no interior do veículo. Eis o trecho do ato:



    “(...) Lado outro, no que tange às circunstâncias da infração penal, sabe-se que estas exigem do julgador a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1º ao 120 . Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472).



    Assim, mostra-se adequada a fundamentação empregada quanto às circunstâncias do delito, pois, como consignado, ocorreu mediante disparo de arma de fogo, em via pública, em dia útil, no início da noite. Aliás, em local de grande circulação de pessoas, nas proximidades de uma universidade, o que evidencia o perigo concreto da conduta, merecendo maior repressão estatal.



    (...)



    Portanto, no que concerne às circunstâncias do crime, justificado e acertado o aumento de pena operado na sentença. 



    Desse modo, afastada a análise desfavorável da conduta social, adequa-se a pena basilar para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.” (e-doc. 11, p. 8-9; grifos nossos).



    12. O STJ, no ato apontado como coator, manteve a ótica adotada pelas instâncias anteriores, entendendo fundamentado o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena:



    “(...) Como visto, o acórdão impugnado, de maneira fundamentada e após detida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, afirmou a existência de elementos concretos aptos a justificar a majoração da pena-base no patamar proporcional de 2 meses (1/6 acima do mínimo legal). 



    Conforme verifica-se dos trechos transcritos na decisão, o acórdão reformou parcialmente a sentença para afastar a valoração negativa da conduta social, fixando a fração de 1/6 de aumento da pena ante as circunstâncias do crime de lesão corporal, praticado mediante disparo de arma de fogo contra a vítima no interior do automóvel em via pública, próximo a uma universidade, local de grande movimentação de pessoas. 



    Portanto, inexistente ilegalidade na fixação das penas. (...)” (e-doc. 35,p. 6; grifos nossos).



    13. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator